Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720437-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA APELADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21067963, a apelante pugna pela apreciação do pedido preliminar de concessão de tutela de urgência formulado no bojo do recurso de apelação, sob o argumento de que foi designada hasta pública do imóvel (1o pregão: 02.12.2020 e 2o pregão: 09.12.2020), de modo que os elementos evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, pois pode sofrer, a qualquer momento, a alienação dos seus direitos aquisitivos sobre o imóvel em leilão, o que gerará danos irreparáveis e irreversíveis. Inicialmente, importa esclarecer que, consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma (PET), dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, com vistas a evitar tumulto no processamento do recurso de apelação. Se, porém, já distribuída, deve ser realizado por requerimento ao relator, assim como estabelece o art. 1.012 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte interpôs recurso de apelação com pedido preliminar de tutela de urgência, que não se revela a via adequada para o pleito. Assim, nada a prover quanto ao pleito formulado. Pelos motivos expostos, igualmente, deixo de analisar a manifestação do apelado ao ID 21106263. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora